Tribunal: TJSP
Processo: 2020669-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE QUAISQUER MEDIDAS INERENTES À BUSCA E APREENSÃO DE BENS PERTENCENTES ÀS RECUPERANDAS PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DECISÃO. STAY PERIOD FINDO, APÓS TRÊS PRORROGAÇÕES. ENUNCIADO No 3 DO GRUPO RESERVADO DE DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE QUAISQUER MEDIDAS INERENTES À BUSCA E APREENSÃO DE BENS PERTENCENTES ÀS RECUPERANDAS PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DECISÃO. STAY PERIOD FINDO, APÓS TRÊS PRORROGAÇÕES. ENUNCIADO No 3 DO GRUPO RESERVADO DE DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.